Tribunal: TJPA
Processo: 0007439-21.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007439-21.2017.8.14.0028

APELANTE: JOAO CARLOS BARBOSA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Entendo que o laudo médico não está inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Perícias Médicas, portanto devidamente capacitado para examinar o Autor.

2. Dessa forma, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo, que não há configuração de incapacidade.

3. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Apelação Cível
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos
da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho
(Proc. nº 0007439-21.2017.8.14.0028) interposta por
João Carlos Barbosa de Souza
em face de
INSS
–
Instituto Nacional do Seguro Social,
julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em síntese,
consta na inicial
, que em 14 de dezembro de 2010 o autor ingressou pela primeira vez junto à APS de Marabá com Requerimento de Auxílio-Doença, juntando toda a documentação requerida, conforme cópias que ora seguem anexas à presente peça, gerando o Processo Administrativo NB 543.993.798-2/INFBEN em anexo, tendo sido o referido benefício deferido ao autor, por curto período, aproximadamente (06 MESES), cessando efetivamente em 16 de junho de 2012.

Em 13 de maio de 2014, o autor requereu novamente Auxilio Doença, tendo sido deferido novamente o pedido, porém, perdurando por apenas 01 (um) mês, tendo esse outro benefício NB 606.175.686-4, cessado efetivamente em 17 de junho de 2014.

O autor ainda requereu benefício por outras 03 ocasiões, tendo sido mantido sob afastamento pela previdência, mediante a realização de sucessivas perícias médicas e periódicas, porém, houve a efetiva e última cessação (esta definitiva) a partir de 18 de junho de 2016, com base em parecer contrário da perícia médica, que concluiu não mais haver possibilidade de prorrogação do benefício NB 615.126.312-3, conforme comunicação de decisão apresentada em 14 de outubro de 2016.

Afirma, que o autor foi vítima de grave acidente de Trabalho ocorrido em 27 de novembro de 2010, sofrendo de graves sequelas, compreendendo os vários CID’s: S92.5/ T92/ 562/ S52.5/- FRATURA DE OUTRO ARTELHO/ SEQUELAS DE TRAUMATISMOS DO MEMBRO SUPERIOR/ FRATURA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO/ FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO, o que foi devidamente atestado por médico assistente especialista, conforme fazem prova os laudos médicos e os exames complementares que seguem em anexo.

Ademais, alega que o quadro de saúde compromete o desempenho da atividade habitual do autor (eletricista), bem como compromete o desempenho de quaisquer outras atividades profissionais, sendo que, apesar da cessação de seu benefício, o mesmo realmente encontra-se incapacitado para o trabalho, tanto é assim, que a empresa não o aceitou de volta ao quadro funcional, tal como faz prova os Laudos.

Posto isso, requereu a concessão da Tutela de Urgência, para que o INSS restabeleça de pronto o Auxílio-Doença Acidentário (B91), e, nos termos do art. 497, §único, c/c 536, §1°, todos do Novel CPC, arbitre de pronto multa diária em valor razoável, para o caso de atraso ou descumprimento da decisão por parte do INSS.

Como medida probatória, determinar a realização de Perícia Médica no requerente, com a declinação dos quesitos de praxe e acolher a todos os pedidos para condenar o INSS a pagar ao requerente benefício de auxílio-doença acidentário e/ou alternativamente, nos termos já requeridos, a aposentadoria por invalidez, devendo retroagir a condenação à data de 14 de outubro de 2016 (data da efetiva cessação), acrescidos de juros e correções de estilo aplicáveis à espécie.

Juntou documentos.

Foi proferida
decisão,
deferindo a gratuidade da justiça, indeferindo a tutela e designando data para realização de perícia.

Em
contestação
, o INSS pugnou pela nulidade da perícia realizada e pela realização de nova perícia.

Designada nova perícia
, o Laudo foi juntado aos autos pelo perito nomeado, Dr. Lúcio Rabelo. As partes tiveram acesso ao laudo elaborado em juízo, sendo a autarquia previdenciária devidamente citada, porém
somente a parte autora apresentou manifestação
no prazo legal.

Sobreveio
sentença
julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Intime-se a parte autora via DJE/PA e a ré por remessa, devendo ainda a requerida providenciar o correto pagamento do perito nos autos.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.”

Inconformado, o Senhor
João Carlos Barbosa de Souza
interpôs
recurso de apelação
, onde refutou o 2° laudo médico pericial,
afirmando ser o mesmo incongruente com a realidade fática, bem como em relação ao real estado de capacidade laborativa do autor.

Argumenta estar comprovada sua redução de capacidade laborativa, aduzindo ter direito ao auxílio-acidente.

Discorre, ainda, sobre a não vinculação do juízo ao conteúdo do laudo pericial e o cabimento do pedido alternativo/cumulativo de auxílio-acidente em razão da fungibilidade das ações previdenciárias.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Por sua vez, o INSS não apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Cinge-se o recurso de apelo em impugnar o laudo pericial que não constatou incapacidade do recorrente ao trabalho, aduzindo que o laudo é incoerente e inconclusivo.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Ao contrário do que sustenta o apelo, entendo que o laudo médico não está inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado, devidamente capacitado técnica e cientificamente para examinar o recorrente.

Além disso, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo,
que a parte autora, naquele momento, não se encontrava incapaz, seja parcial ou totalmente e permanentemente ou temporariamente para o trabalho, sendo que lesão por ventura existente é passível de recuperação mediante tratamento, caso o segurado seguisse o tratamento adequadamente. Esclareceu o perito, que as lesões existentes, Sequela de fratura dos MMSS- T 95.2, já foi objeto de tratamento cirúrgico e, por fim, que é possível o retorno do autor as suas atividades laborativas, após a fratura estar consolidada.

Portanto, claro esta que a perícia concluiu que o apelante não está acometido de enfermidade que o incapacite para as atividades laborais.

Ademais, os documentos juntados pela parte, afirmam que o grau de limitação de sua função é apenas 20%. Ainda, não é possível embasar a procedência do pleito apenas em documentos produzidos unilateralmente,
devendo prevalecer o laudo técnico oficial judicia lizado sob o crivo do contraditório.

Com tais considerações, acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau
, in verbis
:

“(...)
Segundo o laudo pericial, contudo, a doença/moléstia ou lesão NÃO torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual, tendo sido realizado tratamento cirúrgico, no punho direito, não havendo perda anatômica, estando a força muscular preservada e o periciado apto para o trabalho (ID 11108231 - Pág. 1/7).

Assim, uma vez que o laudo pericial, da lavra do Dr. LÚCIO WEBER RABELO, CRM/PA 6881, considerou estar o ora apelante apto para o trabalho, não há que falar em manutenção do auxílio-acidente, bem como em conversão em aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho.

Em assim sendo, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação, conforme a fundamentação.”

Deste modo, não resta outra alternativa a não ser manter a sentença impugnada. Vejamos o que se diz na jurisprudência do presente tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DO PERICIADO. CONCLUSÃO MÉDICA PELA CAPACIDADE LABORATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 489, INCISOS II E III DO CPC E DO ARTIGO 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
A perícia médica judicial, após análise de laudos e exames médicos e anamnese, concluiu que inexiste a incapacidade laborativa do apelante para suas atividades habituais. Conclusões do perito médico especializado pela possibilidade de exercício de sua atividade habitual laboral.

3.
Laudo Pericial e documentos juntados aos autos suficientes para o convencimento do juízo e, inexistindo elementos que possam infirmar a conclusão do
expert
, não merece reforma a sentença de improcedência, sendo ainda desnecessária a análise dos demais aspectos socioeconômicos do autor ante a inexistência de incapacidade laboral. Precedentes TJPA.

4.
Não constatada a incapacidade do apelante não há como serem concedidos os benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez.

5.
Prevalência da prova técnica produzida em juízo. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal.

6.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808315-97.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023